Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu execução de alimentos por adimplemento da obrigação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.
2. O apelante apresentou documentação relativa à renda, despesas fixas, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da própria mantença e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelante, à luz da CF/1988 e do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura a prestação de assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. 5. O CPC (arts. 98 e 99) prevê presunção relativa de hipossuficiência, podendo o juiz exigir comprovação quando houver dúvida sobre a real situação econômica. 6. No caso concreto, os documentos demonstram que, apesar da renda bruta declarada, o comprometimento significativo com pensões e despesas essenciais reduz a disponibilidade financeira do apelante, impossibilitando o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 7. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem que a aferição da hipossuficiência deve considerar a realidade financeira global da parte, não apenas o valor nominal da renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça ao apelante.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrado que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte e de sua família, ainda que a renda bruta ultrapasse múltiplos salariais.
2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser confirmada por documentos que comprovem o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.12.2023; TJDFT, Acórdão 1987493, 0749879-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984190, 0702746-51.2024.8.07.9000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025.